Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
I. Não padece de nulidade intimação eletrônica da parte cadastrada realizada na forma dos artigos 5o, §§ 1o e 3o, e 9o, da Lei 11.419/2006.
II. “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”, consoante prescreve o artigo 2o da Lei 11.419/2006 e os artigos 246, § 1o, e 1.051 do Código de Processo Civil.
III. A indicação de depositário para o veículo a ser apreendido não constitui pressuposto de desenvolvimento da ação de busca e apreensão.
IV. Não pode subsistir sentença que extingue, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, devido à inércia do autor em atender à intimação para indicação de depositário.
V. Apelação provida.